Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-21.2020.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-21.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA CAIRES BEZERRA LTDA - CNPJ: 15.341.191/0002-03 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC – APELO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para extinguir de forma total ou parcial a Execução impõe a fixação de honorários, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Se a Fazenda Pública não oferecer resistência, vindo a concordar, de imediato, com a pretensão da parte Excipiente que impõe a extinção da Execução Fiscal, a verba honorária que lhe for imposta há de ser reduzida pela metade, conforme a exegese do art. 90, §4º, do CPC.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra MARIA CAIRES BEZERRA, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o feito, com fulcro no art. 924, IV do CPC, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 194025338).

Em suas razões recursais (id. 194025347), o ESTADO Apelante questiona os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, alegando, em síntese, que não ofereceu resistência à Exceção de Pré-Executividade do Apelado, pois ao ser intimada pugnou pela extinção do processo, antes mesmo da sentença que julgou extinta a ação, oportunidade na qual solicitou a extinção da execução, razão pela qual postula o provimento do Recurso para o fim de reduzir os honorários pela metade, nos termos do disposto nos § 4° do art. 90 do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 194025349, postulando pelo desprovimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o ESTADO Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença, para o fim de reduzir os honorários pela metade, nos termos do disposto nos § 4° do art. 90 do CPC, argumentando que concordou de pronto com a extinção do feito.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a fixação de honorários advocatícios.

Nessa esteira, constato que o recurso comporta provimento, em relação à pretensão do ESTADO de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC.

É que a jurisprudência do STJ é uníssona sobre a matéria, tendo fixado a respeito os Temas 143 e 421, nos seguintes termos:

“Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” (STJ. Tema 143. Leading case: REsp n. 1.111.002/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/9/2009, DJe 01/10/2009) (g.n.)

“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” (STJ. Tema 421. Leading Case: REsp n. 1.185.036/PE, Relator: Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08/09/2010, DJe 01/10/2010) (g.n.)

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no §4º do art. 90 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§3º. Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” (g.n.)

No caso sub judice, apresentada a Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal suscitando que a apuração do ICMS por meio de Estimativa é totalmente ilegal/inconstitucional.

Ao id n. 194025332, o ESTADO prontamente pugnou pela extinção do processo diante do cancelamento da CDA, e pugnou pela redução da verba honorária.

Devido ao acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, o ESTADO foi condenado em honorários advocatícios de sucumbência, de 10% sobre o valor da causa.

Colhe-se que o comparecimento da executa ao feito se deu antes mesmo do despacho citatório.

Desse modo e em homenagem ao princípio da causalidade, o Recurso deve ser provido, para o fim de reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC acima transcrito, tendo em vista a concordância da Fazenda Pública com a extinção da Execução Fiscal após a apresentação de defesa pela parte devedora.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
- EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO
POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
- CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme jurisprudência do STJ, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para extinguir de forma total ou parcial a Execução impõe a fixação de
honorários
, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência.
2. Se a Fazenda Pública não oferecer
resistência
, vindo a concordar, de imediato, com a pretensão da parte Excipiente que impõe a
extinção
da Execução Fiscal, a verba
honorária
que lhe for imposta há de ser reduzida pela metade, conforme a exegese do art. 90, §4º, do CPC.
3. A concordância com a
extinção
do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3º do art. 90 do CPC.
4. Nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, apesar de isento do
pagamento
de custas e despesas processuais, o Estado deve arcar com os valores despendidos pela parte vencedora, quando o for sucumbente na demanda.
5. Conforme assentado pelo STJ, as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória (REsp 1006475/MG).
6. Recurso de
Apelação
provido em parte. (N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)”

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.” (TJMT. N.U 10025191120208110013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Marcio Vidal, j. 08/05/2023, , DJe 23/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA HONORÁRIA DEVE RESPEITAR OS PARÂMETROS LEGAIS - §§ 2º E 3º, ART. 85 DO CPC - REDUÇÃO AO PATAMAR DE 5% (CINCO POR CENTO), CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85. No caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 151.339,41 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, houve a concordância da Fazenda Pública com a desistência do feito executivo, ante a ocorrência de litispendência, de maneira que os honorários devem ser reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento), conforme preconiza o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.” (TJMT. N.U 10077346620188110003 MT, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 31/05/2022) (g.n.)

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019) (g.n.)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para retificar a sentença no que diz respeito aos honorários advocatícios nela fixados, reduzindo-os pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

Sem honorários advocatícios recursais, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC, está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o Apelo, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024